Tribunal: TJDFT
Processo: 0738753-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738753-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO BERNARDES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ROSILVA TEIXEIRA BARBOSA SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO BERNARDES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 140357488), que indeferiu o pedido formulado pelo agravante para produção de provas testemunhais bem como oitiva do depoimento pessoal da parte adversa. A parte agravante recorre da aludida decisão almejando sua completa reforma. Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC (ID 4165762). A parte recorrente manifestou-se por meio da petição de ID 42802819, na qual pugnou pelo conhecimento e pelo provimento deste recurso em exame, sem acrescentar qualquer fundamento quanto à necessidade de apreciação da pretensão reformatória à baila. É o relatório do necessário. Decido. Analisando o caso sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior, por ocasião do julgamento dos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, segundo a qual "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.", denoto que o caso vertente não se enquadra nas hipóteses excepcionais definidas pela jurisprudência pátria para interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC. Contra provimento judicial que indefere pedido de produção de prova testemunhal e documental reputada relevante para o deslinde da causa não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, nem há, casuisticamente, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento dessa questão por ocasião do julgamento de eventual recurso de apelação. Esse entendimento, mutatis mutandis, é uníssono nesta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OBSERVADO. CONTRATO DE LOTEAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO OBSERVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 1.228 DO CC. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, a interposição de agravo de instrumento contra nova decisão que trate de tutela de urgência já analisada não viola o princípio da unirrecorribilidade, pois houve nova reapreciação da matéria pelo juiz diante da alegação de novos fatos. Preliminar rejeitada. 2. Com relação ao pleito da administradora para realização de provas periciais e testemunhais, o pedido não deve ser conhecido: o agravo de instrumento não é cabível, em regra, contra a decisão que indefere provas. No caso, não há qualquer urgência na produção das provas - testemunhas e periciais - requeridas que pudesse ensejar a inutilidade do julgamento da questão por eventual recurso de apelação. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. (...) (Acórdão 1614531, 07217378020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 - RECURSO REPETITIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO. INTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. 1. Não há previsão expressa no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, de cabimento de agravo de instrumento contra decisão de indeferimento do pedido de produção de prova oral, motivo pelo qual deve ser analisado se o caso se enquadra nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A matéria deduzida no presente recurso não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. (...) (Acórdão 1279224, 07128499320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator